Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CITAÇÃO VÁLIDA. CONDOMÍNIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. REQUISITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COOPERATIVA DE SERVIDORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil confere validade à citação realizada em locais ou loteamentos com controle de acesso aonde se presume estar localizado o réu. A ressalva indicada pelo dispositivo ocorre na hipótese de haver recusa expressa quanto ao recebimento do mandado, o que deve ocorrer por escrito e de maneira inequívoca.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”(AgRg no REsp 1380977/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).
3. No caso em análise, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem decorre da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva da ré cooperativa, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP, fixou a seguinte tese de natureza repetitiva: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
5. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
6. Apelação desprovida.